Tribunal: TJDFT
Processo: 0744235-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. DESPESAS NÃO AUTORIZADAS. DEVER DE RESSARCIMENTO PELO SÍNDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quadros de arte são benfeitorias voluptuárias, conforme o art. 96, § 1o, do Código Civil. Sua aquisição requer aprovação de dois terços dos condôminos, nos termos do art. 1.341, inciso I, do Código Civil e da Convenção Condominial. A ausência de quórum invalida a despesa e impõe o dever de ressarcimento.
2. A contratação de serviços advocatícios, além de não ter sido previamente avalizada pelo Conselho Fiscal, visava proteger interesse particular do síndico, e não o interesse comum, afastando a legitimidade da despesa.
3. Recurso conhecido e não provido.